Tribunal: TJMT
Processo: 0001345-14.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001345-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA BARBARA DE PAULA SOARES - CPF: 035.415.891-08 (APELANTE), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), JOANA D ARCK SOARES CORDOBA - CPF: 703.089.441-35 (APELANTE), DUCILELIA DE PAULA SOARES - CPF: 981.915.941-53 (APELANTE), SILVERIO TEIXEIRA FILHO - CPF: 288.274.571-00 (APELADO), ELINEIA SCAGLION TEIXEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – POSSE ADVINDA DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSE PRECÁRIA – INTELIGÊNCIA ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A situação fática extraída dos autos denota que, em verdade, houve tolerância da parte apelada quanto à permanência do apelante no imóvel vindicado, diante de relação locatícia, o que não induz a posse justa.

II - “Código Civil - Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1012522-21.2021.8.11.0003 interposto por ANA BARBARA DE PAULA SOARES E OUTROS contra sentença proferida na ação “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO” onde litiga com SILVERIO TEIXEIRA FILHO E OUTRO perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 137839256 - Pág. 3 o magistrado a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Deixou de fixar os honorários, ante a ausência de contraditório.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 137839256 - Pág. 19 que na verdade, creio que o magistrado de piso, não se atentou para a prova documental colacionada aos autos Fls. 57 e 68, requisitos para ação de usucapião, onde há declaração assinada pela associação dos moradores do Residencial Marechal Rondon que a apelante reside no imóvel desde 1994. O recebimento da primeira notificação extrajudicial, que faz provas do lapso temporal de 12 (doze) anos de posse mansa e pacifica, residindo na casa desde a data hoje;

Aduz que a sentença é genérica e equivalente a negativa de jurisdição, pois desconsiderou todas as provas documentais do apelante, inclusive que a apelante teve a posse mansa e pacifica durante 13 anos quando então propôs a 1º Ação de Usucapião, em total desconformidade com estabelecido no artigo 489 º1 do CPC;

Requer provimento ao presente recurso reformando a sentença de 1º grau, por estarem presentes os requisitos do artigo 1.238 Código Civil, ou seja, para propositura da Ação de Usucapião Extraordinário, por fim sejam os autos devolvidos a origem para prosseguimento do feito

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de usucapião extraordinário com pedido de tutela de urgência proposta por ANA BARBARA DE PAULA SOARES, JOANA DARCK SOARES CORDOBA e DUCILELIA DE PAULA SOARES, doravante denominadas recorrentes, em desfavor de SILVERIO TEIXEIRA FILHO e ELINEIA SCAGLION TEIXEIRA, doravante denominadas recorridas.

As requerentes/recorrentes postulam pelo acolhimento da tutela de urgência pretendida, com a suspensão da demanda em apenso, Autos Código Apolo n. 389595, em razão da distribuição desta ação de usucapião, assim como a manutenção na posse das autoras, no referido imóvel.

O juiz a quo julgou a ação extinta sem resolução do mérito.

A tese recursal funda-se na afirmação de que a sentença é genérica e não analisou os documentos juntados.

Pois bem.

A Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código Civil:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Para a procedência do pedido é necessário a coexistência dos seguintes requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família.

Salutar consignar as razões que fizeram o magistrado extinguir o feito sem resolução do mérito:

“No caso dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos para recebimento da ação proposta, pois as postulantes não preenchem os requisitos necessários que configurem o “animus domini”, tampouco para sua manutenção na posse, não houve o exercício do domínio do bem de forma mansa e pacífica, conforme faz prova a própria ação de despejo em apenso.

Vale ressaltar, ainda, que a requerida reconhece, em sua peça de defesa, apresentada na ação em apenso (Autos Código Apolo n. 389595), a existência da relação locatícia entre seu ex-companheiro e os autores, assim como afirma sua permanência no imóvel sem oposição, entre 2004 e 2006, quando foi notificada a desocupar a propriedade.”

Tal premissa é incontroversa nos autos.

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A situação fática extraída dos autos denota que, em verdade, houve tolerância da parte apelada quanto à permanência do apelante no imóvel vindicado, que não induz a posse justa, o que se amolda com o art. 1.208 do Código Civil:

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Sendo notável que a parte apelante não exerceu posse do imóvel passível de ser usucapida, porque sequer a possuíram com ânimo de dono, uma vez ter ocorrido por ato de permissão ou tolerância.

A posse precária é uma posse que começa justa e depois torna-se injusta, a exemplo do caso em voga. O que a caracteriza, pois é uma posse obtida por abuso da confiança e não convalesce em usucapião e não se torna justa.

O Código Civil preleciona: “Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”.

A doutrina conceitua:

Em síntese, no exercício do poder de fato a título precário, em que há reconhecimento do domínio alheio, o que ocorre é uma verdadeira convivência harmônica de vontades na utilização fática do bem: a do proprietário, vontade superior e determinante, e a do possuidor direto ou do detentor dependente, vontade subordinada e determinada. Daí falar-se que o poder de fato a título precário (sem animus domini) é sempre legítimo. (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, direito das coisas; direito autoral, volume 4, 2. Ed. rev. E atual – São Paulo: Saraiva, 2009)

A jurisprudência converge:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE PRECÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Evidenciada a relação de locação, configura-se a posse precária, não havendo como ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a aquisição prescritiva do imóvel objeto da demanda, diante da ausência de animus domini. Benfeitorias não demonstradas.APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70082248030 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 28/08/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019).

Como se vê, a posse é precária e não permite o reconhecimento da usucapião.

No caso, a permanência da apelante no imóvel é originada de relação locatícia, o que afasta os requisitos para configuração da prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 1.240, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.”

Ao contrário, a prova dos autos evidencia a transmissão da posse decorrente de relação locatícia, razão pela qual a apelante não faz jus à posse dominial, sobretudo porque sua posse é considerada precária, não havendo como ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a aquisição prescritiva do imóvel objeto da demanda, diante da ausência de animus domini.

Neste sentido, tem-se os precedentes:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE PRECÁRIA ADVINDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não preenchido os requisitos de usucapião extraordinário tendo em vista que o espólio apelado trouxe prova concreta sobre a posse precária dos apelantes ao colacionar o contrato de locação do imóvel em litígio firmado com o filho do primeiro apelante, Sr. Antônio José da Silva, contrato este que inclusive é objeto da ação de despejo apensada aos presentes autos em razão do inadimplemento por parte do locatário, o que demonstra que a posse dos apelantes não é mansa e pacífica como alegam. 2.Nessa mesma direção, é importante mencionar o depoimento prestado pelo filho do apelante nos autos da ação de despejo em apenso em que afirma que o seu pai, ora apelante, também firmou 2 contratos de aluguel do referido imóvel junto ao administrador dos bens do espólio, Sr. Luiz de Freitas, hipótese que afasta por completo a presença dos requisitos necessários para conceder a prescrição aquisitiva em favor do recorrente, quais sejam, a posse mansa e pacífica do bem com animus domini. 3. Configurada a litigância de má-fé da parte apelante ao alterar a verdade dos fatos, vez que só ajuizou a presente ação de usucapião após ter sido citada da ação de despejo ajuizada pelo espólio apelado, com o único intuito de ocultar a verdadeira característica da posse. 4. Apelo a que se nega provimento.” (TJ-PE - APL: 4982590 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022